Tribunal: TJSP
Processo: 0501318-92.2010.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2007 – Município de Águas de Santa Bárbara – Sentença extinguindo a execução nos termos do art. 485, IV, e § 3o, do CPC, reconhecendo a nulidade das CDA – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA oferecidas com a petição inicial confirmada – Inexistência de fundamentação legal e específica do débito

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2007 – Município de Águas de Santa Bárbara – Sentença extinguindo a execução nos termos do art. 485, IV, e § 3o, do CPC, reconhecendo a nulidade das CDA – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA oferecidas com a petição inicial confirmada – Inexistência de fundamentação legal e específica do débito principal e dos encargos aplicados, constando do título mera menção genérica à LEF – Não preenchimento dos requisitos legais (artigo 202 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o, da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.